Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-31.2022.8.11.0026
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001450-31.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA - CPF: 016.526.811-59 (APELADO), MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (ADVOGADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO D
A
APELAD
A
POR TRÁFICO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
DÚVIDA PERSISTENTE
.

IN DUBIO PRO REO
.
2. POSTULADA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO E
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE ENTRE AMBOS
. 3. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A não demonstração incontestável da prática das ações nucleares que constituem o preceito primário do art. 33 da Lei de Drogas torna impossível a condenação, dada à persistência de dúvida razoável da autoria delitiva, em prestígio ao princípio
in dubio pro reo
.

2.
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância revela imperiosa a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime do art. 35 da Lei
de D
rogas.

3. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001450-31.2022.8.11.
0026
, absolvendo

José Feliciano da Silva
do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06
;
e

Josiane
Riquiera
de Souza
, pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, nas razões recursais que se encontram no ID
171938819
, pleiteia a condenação
de

José
Feliciano
e Josiane nos exatos termos da exordial acusatória,
argumentando que as provas produzidas deixam claro que os dois praticaram os referidos crimes.

Nas con
trarrazões encontradiças nos
ID’s

171938822 e 171938823
, os apelados pleiteiam
o desprovimento
deste
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Gera
l de Justiça, no parecer visto
no ID
175435655
, opina
“
no caso em comento em razão de não restar comprovada autoria delitiva, mostra-se escorreita a absolvição do apelado José do crime previsto no artigo 35, caput da Lei n.º 11.343/2006 e da apelada Josiane, dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo, como fora procedido pela magistrada de piso”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
171938717
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Fato 01 – Associação e
Trafico
de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que em 15 de novembro 2022, as 06H10MIN, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
Jose Feliciano da Silva e Josiane
Riquieri
de Souza
se associaram para traficância de substâncias entorpecentes, mantendo em depósito substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 245,38 g de maconha, conforme boletim de ocorrência (ID 106178909), termos de exibição e apreensão (ID 106178910 e 106178915), termos de depoimentos (ID 106178912 e 106178913), mandado de busca e apreensão (ID 106178914), auto de eficiência de arma de fogo (ID 106178916), auto de constatação provisória de entorpecente (ID 106178917), relatório de investigação (ID 106178918), imagens da apreensão (ID 106178929 e 106178930), vídeo (106179346), laudo preliminar de entorpecente (ID 106179355), relatório final de investigação (ID 106178933), e demais elementos coligidos aos autos.

Fato 02 – Artigo 12 da Lei 10.826/2003

Consta ainda dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 15 de novembro 2022, as 06H10MIN, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, o denunciado Jose Feliciano da Silva possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência, consistente em 01 (um) revólver Taurus cal. 32, nº Série 714107, e 05 (cinco) unidades de munições de calibre 32 S. & W., conforme boletim de ocorrência (ID 106178909), termos de exibição e apreensão (ID 106178910 e 106178915), termos de depoimentos (ID 106178912, 106178913), mandado de busca e apreensão (ID 106178914), auto de eficiência de arma de fogo (ID 106178916), auto de constatação provisória de entorpecente (ID 106178917), relatório de investigação (ID 106178918), imagens da apreensão (ID 106178929 e 106178930), vídeo (106179346), laudo preliminar de entorpecente (ID 106179355), relatório final de investigação (ID 106178933), e demais elementos coligidos aos autos.

Consta nos autos que em decorrência de investigação, a Polícia Civil suspeitou que os acusados estariam se associando para praticar tráfico de entorpecentes, na qual Josiane seria a responsável pelo dinheiro, contabilidade e para buscar entorpecentes na cidade vizinha e José Feliciano seria responsável pela venda dos entorpecentes.

Com mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram até o local e apreenderam na residência um revólver Taurus cal. 32, nº Série 714107; 01 motocicleta Honda/cg 150 Titan Es, cor Cinza, ano 2008, placa JYQ9D37/MT, R$ 6.014,00 (seis mil e quatorze reais) em espécie, 01 máquina de cartão “mercado pago point Pro 2”, 05(cinco) unidades de munições de calibre 32 S. & W.; 01 documento de motocicleta; 01(um) unidade(s) de balança da marca "
kapbom
"; 04 cartões de crédito/débito em nome de José Feliciano da Silva; 04 cartões de
crédido
/débito em nome de Josiane R. Souza; 01 cartão de
crédido
/débito “Mercado Pago” sem nome de titular aparente; 01 celular smartphone Motorola Moto G 22 azul; 01 celular smartphone Samsung Galaxy A30s.

Após, os policiais se dirigiram até um terreno vizinho a residência dos acusados, onde foi apontado, durante as investigações, como sendo o local em que os acusados enterravam e escondiam os entorpecentes, frisando que os policiais avistaram os denunciados adentrando em referida localidade.

No terreno encontraram 01 porção grande de substância análoga a maconha embalada em plástico transparente enterrada.

Assim, verificou-se que os denunciados mantinham relação para associação para fins de comércio de entorpecente, de modo que possuíam/guardavam/mantinham em terreno/depósito grande quantidade de drogas para comércio.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
Jose Feliciano da Silva
como incurso no
artigo 33 e 35 da lei nº 11.343/2006
, e
artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material
, bem como
Josiane
Riquieri
de Souza
, como incursa no
artigo 33 e 35 da lei nº 11.343/2006, em concurso material
, requerendo que, recebida esta, seja eles citados, processados e, ao final, condenados, tudo nos termos do artigo 55 e seguintes, da Lei 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas [...]”.
Destaques no original

Transcorrida a instrução criminal,
os apelados
foram absolvidos do crime de associação para o tráfico; tendo apenas
José Feliciano
sido condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

No que diz respeito a
José Feliciano
, não há discussão acerca da materialidade e autoria delit
ivas, diante da investigação preliminar que resultou na busca domiciliar, durante a qual foi encontrada o entorpecente apreendido que deu origem à presente ação penal
.
No entanto,
no que
diz respeito à Josiane
, não ficou
comprovado nestes autos que ela
traficava entorpecentes, o que inviabiliza, por consequência lógica, a caracterização de vínculo estável e permanente entre ambos que pudesse respaldar a condenação de ambos pelo crime de associação.

Isso porque,
em seu interrogatório em juízo,
Josiane
negou a prática d
o crime de tráfico
. Ademais, extrai-se dos depoimentos dos investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
que toda a operação se iniciou depois que elementos investigativos liga
ram
José Feliciano –
marido de
Josiane
–,
à morte de uma adolescente a mando de uma facção criminosa.

Em virtude desse homicídio,
foram
inicia
das
campanas para acompanhar e saber mais da atuação de José Feliciano como suposto líder da facção na Comarca de Arenápolis
, devendo ser
desta
cado
, por
importante
, que os relatórios de investigações não mencionam
o nome
Josiane,
pois
todos fazem menção tão somente
à pessoa do
apelado.

Dessa forma, após ter sido deferido a busca domiciliar
em que figurava como representado José Feliciano

– pois
somente contra ele constava investigação prévia
–
,
foi atestada a
não foi localiz
ação de
entorpecentes
com Josiane
, tampouco em sua moradia e na mercearia em que ajudava seu
marido
. A porção de maconha foi encontrada no terreno ao lado da mercearia/residência do casal, cuja entrada permanecia sempre trancada e quem possuía a chave era so
mente o apelado, demonstrando, assim, que a apelada não guardava qualquer relação com o entorpecente apreendido.

Soma-se a isso, que os policiais foram uníssonos em mencionar que viram somente
J
osé Feliciano entrar no terreno em que foi encontrado o entorpecente apreendido, durante as campanas que realizaram.

Outrossim, em que pese
os agentes públicos tenham
afirma
do
que
Josiane
utilizava a sua motocicleta para transportar entorpecentes, ao se analisar os elementos probatórios produzidos durante a fase investigativa, não consta nada que corroborasse essa informação
.

A
lém disso, não obstante haver a versão dos policiais de que a apelada contribuía auxiliando no financeiro da venda dos entorpecentes, nenhuma outra prova foi produzida a fim de comprovar tal fato, como, por exemplo, apreensão de caderno ou anotações que evidenciassem o auxílio dela ao
marido
na venda dos entorpecentes.

Dessume-se, pois, que não há
nestes
autos provas suficientes capaz
es
de conferir suporte à condenação
de
Josiane
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. Aliás, o único elemento que pesa em desfavor da apelada é o fato de ser
mulher de
José Feliciano, mas isso, por si só, não fornece a certeza necessária para uma condenação, principalmente em se tratando de um delito tão grave.

Ao que tudo indica,
Josiane poderia até ter
ciência que
José Feliciano
traficava, mas o mero conhecimento da prática do crime, sem a prova de que tenha praticado, concorrido ou participado da ação de colocar
a droga em circulação, ou que
tenha perpetrado alguns dos verbos nucleares do preceito primário do art. 33 da Lei de Drogas, também não autoriza a condenação
da apelada
.

A propósito, e
m condições de manutenção do cenário de incerteza probatória, esta Corte Justiça aponta para a absolvição, tal como se depreende do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO - DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
Destacamos

Igualmente não procede a pretensão
do

Ministério Público objetivando a condenação dos apelados pelo delito de associação para o tráfico, porquanto, conforme acima foi exposto, se duvidosa a i
nfração do art. 33 com relação à Josiane
,
in
casu
, tem-se por mais duvidosa
ainda
a infração do art. 35 da Lei 11.343/2006.

De mais a mais, embora não seja necessariamente consequencial, a absolvição pelo tráfico de entorpecentes tem relevante repercussão sobre a associação, afinal, em ambas há que se ter uma finalidade de disseminação da substância ilícita, que nã
o restou constatada em relação à

Josiane
.

Não bastasse isso, é oportuno ressaltar que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porque, como é sabido, é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos. E, no caso sob apreciação, não há provas capazes de demonstrar que os apelados, nos termos delineados na denúncia, se organizavam com o propósito espúrio de comercializar entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade.

Cumpre registrar, ainda nessa senda, que,
quando
foram inquiridos, os apelados não forneceram elementos dos quais se pudessem extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que os elementos probantes não têm a consistência necessária para dar respaldo a condenação
dos apelados
pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso
destes
autos, deve o julgador decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás,
sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Por sua vez, e
nfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal
de Justiça
assentou que “
A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição da acusada pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas”. (
Apelação 141153/2015, Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 04.02.2016).

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público
,
mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024